Tribunal: TJSP
Processo: 1056076-18.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c pedido de danos morais – Procedência parcial – Anotação indevida do nome da autora no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito – Danos morais – Autora que é devedora contumaz – Abalo de crédito não configurado no caso – Descabimento da reparação por danos morais postulada, nesta hipótese – Verba honorária fixada compatível

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c pedido de danos morais – Procedência parcial – Anotação indevida do nome da autora no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito – Danos morais – Autora que é devedora contumaz – Abalo de crédito não configurado no caso – Descabimento da reparação por danos morais postulada, nesta hipótese – Verba honorária fixada compatível com a complexidade da causa – Sentença mantida – Recurso improvido.